Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RÉU: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Ao banco autor, a fim de se manifestar sobre a contestação e documentos juntados pela empresa ré. Brasília-DF, 15 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora